Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. INFOJUD. SIGILO FISCAL. INTERESSE DA JUSTIÇA. MEDIDA ADEQUADA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
2. O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, no art. 198, que é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Todavia, o inciso I do §1o excepciona a regra ao admitir a requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça.
3. Paralelamente, o Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
4. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
5. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. Nessa linha, o Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita Federal. Como envolvem o sigilo fiscal, as pesquisas patrimoniais, pelo Infojud, dependem de intervenção judicial.
6. O indeferimento da pesquisa ao sistema Infojud impede a tutela jurisdicional adequada, célere e justa, bem como ofende o princípio da cooperação. A impossibilidade de obter informações patrimoniais do devedor sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para a realização da consulta.
7. Recurso conhecido e provido.